Tribunal: TJDFT
Processo: 0709174-33.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709174-33.2018.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: EDILENE NOIA DA SILVA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de fls. 1/3 ID 18125029 e documentos de ID 18125030 e 18125031, porquanto encerrado o ofício jurisdicional dessa instância revisora com o julgamento do recurso. Nesse contexto, certifique-se quanto ao trânsito em julgado do acórdão e baixem os autos à instância de origem. Publique-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator